Tribunal: TJSP
Processo: 2196241-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196241-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGRO
INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA., são agravados LEDA DAIANA ALMEIDA SILVA
RODRIGUES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CCR NOVA
DUTRA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196241-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravante: Agro Industrial São Luiz Ltda.,
Agravada: Leda Daiana Almeida Silva Rodrigues
Comarca: São Paulo Foro Central - 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.501
EMENTA
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Decisão agravada
que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Correção da
medida. Denunciação com base no artigo 125, inciso II, do Código
de Processo Civil que só é obrigatória quando há efetivo direito de
garantia decorrente de lei ou de contrato. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 1036/1037, que rejeitou os embargos opostos
contra a decisão copiada a fls. 728/733, extraída dos autos da ação
indenizatória ajuizada por Leda Dainana Almeida Silva Rodrigues em
face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Agro Industrial
São Luiz Ltda. e Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, a
qual entendeu que as rés ostentam plena legitimidade “ad causam”
para ocupar o sítio processual, com exclusão de quem quer que seja,
razão pela qual indeferiu o pedido de ingresso de terceiros, na forma
buscada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Sustenta a agravante Agro Industrial São Luiz Ltda.,
em suma, que a decisão é nula, pois foi totalmente omissa quanto a
preliminar levantada em contestação em relação a inclusão na lide da
empresa Girassol Comércio Atacadista de Cereais e Alimentos,
Importação e Exportação Eireli. Afirma que a inclusão da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196241-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
citada é de rigor, pois comprovou a alienação do veículo através de
contrato de compra e venda na data de 04.07.2016, dois anos antes
do acidente, incidindo a Súmula 132 do STJ ao caso. Sustenta que a
propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, razão pela
qual é obrigatória a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II
do Código de Processo Civil. Pede a reforma da decisão com a
inclusão da pessoa jurídica indicada e a atribuição de efeito ativo.
Recurso
tempestivo;
preparo
a
fls.
28/29;
processado apenas no efeito devolutivo.
Resposta a fls. 1051/1053.
É o Relatório
Em primeiro lugar, importante afastar a alegação de
nulidade da decisão, pois apesar do magistrado não ter indeferido
especificamente o pedido apresentado pela agravante, citando
apenas a corré Porto Seguro na decisão, certo é que especificou a
desnecessidade da inclusão de qualquer outra parte, declinando que
aquelas já incluídas bastavam para julgamento da lide.
No mais, o pedido apresentado improcede.
É que a denunciação da lide pretendida não se
amolda em qualquer dos casos previstos no artigo 125 do Código de
Processo Civil.
Vale destacar que o inciso II restringe-se às ações
de garantia, ou seja, aquelas nas quais se discute a obrigação legal
ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o
que não restou comprovado nos autos.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196241-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Superior Tribunal de Justiça:
“A denunciação à lide, fora das hipóteses dos incisos I e II do artigo 70 do
Código de Processo Civil, somente é cabível quando há efetivo direito de garantia
decorrente de lei ou de contrato, sub-rogando-se o denunciado no lugar do
demandado, não bastando a mera vinculação lógica e formal entre os contratos
firmados entre demandante e demandado e entre demandado e denunciado”
(EREsp 681.881/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Corte
Especial, j. 04/05/2011, DJe 07/11/2011).
Esta C. Câmara já decidiu que:
“A denunciação com base no art. 70, inciso III, do Código de Processo
Civil, só tem pertinência em hipóteses de garantia própria, ou seja, nas ações “em
que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado
da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” (cf. Rosa Maria Andrade
Nery e outro, Código de Processo Civil Comentado, pág. 374). A ação de garantia
não se caracteriza como simples direito genérico de regresso (garantia imprópria) e,
no caso, há introdução de fundamento novo, estranho à lide principal. Ademais, não
há qualquer demonstração de vínculo jurídico entre a agravada e a pretensa
denunciada. (Agravo de Instrumento no 1.004.849-0/0, Des. Relator
Kioitsi Chicuta, j. 02.02.2006).
A denunciação com base no artigo 125, inciso II, do
Código de Processo Civil, só é obrigatória em hipóteses de garantia
própria, ou seja, nas ações “em que se discute a obrigação legal ou contratual
do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em
caso de derrota” (cf. Rosa Maria Andrade Nery e outro, Código de
Processo Civil Comentado, pág. 374).
Mesmo entendimento adotado por este E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196241-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Impossibilidade. Ausência das hipóteses previstas no art. 125 do CPC/15. Inidônea a
tentativa de ampliação dos limites subjetivos da demanda. Consoante orientação do
C.STJ, a denunciação da lide, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas
em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o
resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Não cabe a
denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades
pelo evento danoso. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no.
230792-60.2016.8.26.0000, Relator(a):
Rosangela
Telles;
2a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2017).
Assim, o pedido apresentado não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de denunciação da lide, razão pela qual a
manutenção da decisão se mostra de rigor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR